Tribunal: TJBA
Processo: 8000150-77.2016.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-13
Data de publicação: 2022-09-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000150-77.2016.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado(s)
:

APELADO: SEBASTIAO DANIEL ALENCAR

Advogado(s)
:
JOSE LUIZ OLIVEIRA NETO, JORGE PEREIRA DA SILVA NETO

ACORDÃO

A
PELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. AUXÍLIO SUPLEMENTAR INCORPORADO PELO AUXÍLIO ACIDENTE. CUMULAÇÃO COM APOSENTADORIA. POSSIBILIDADE. AUXÍLIO-ACIDENTE DE CARÁTER VITALÍCIO. ACIDENTE DE TRABALHO OCORRIDO ANTERIORMENTE À VIGÊNCIA DA LEI N.9.528/97 OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO
TEMPUS REGIT ACTUM
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONFIRMAÇÃO DA SENTENÇA EM REEXAME NECESSÁRIO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº. 8000150-77.2016.8.05.0191, em que figuram como Apelante INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e, como Apelado, SEBASTIAO DANIEL ALENCAR.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso de Apelação interposto, CONFIRMANDO a sentença em Reexame Necessário, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, de de 2022.

Presidente

Des. José Alfredo Cerqueira da Silva

Relator

Procurador(a) de Justiça